Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-33.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001082-33.2018.8.14.0014

APELANTE: RAIMUNDO PINHEIRO DOS MONTES, MARIA DE JESUS DA SILVA REIS

APELADO: REGINALDO ROSSY DA SILVA AGUIAR, MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, CRFB. CONDUTA OMISSIVA PELO MUNICÍPIO. MORTE DE MENOR EM EVENTO CARNAVALESCO. COOMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA FISCALIZAÇÃO E NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E O ÓBITO DO OFENDIDO. FALTA DE PODA DE ÁRVORES. MENOR SEM A PRESENÇA DOS GENITORES E/OU RESPONSÁVEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 229, CRFB. ART. 22, ECA. CULPA CONCORRENTE DOS GENITORES. ART. 935, CC. DEVER INDENIZATÓRIO MITIGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Raimundo Pinheiro dos Montes e Maria de Jesus da Silva Reis, genitores de menor falecido, que evoluiu a óbito em decorrência da queda de uma caixa de som durante evento carnavalesco promovido em via pública no Município de Capitão Poço. Os genitores pleiteiam a reforma da sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município e terceiro particular, sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade e omissão específica do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Capitão Poço incorreu em responsabilidade civil objetiva por omissão na fiscalização e manutenção das vias públicas durante evento carnavalesco;

(ii) Estabelecer se há culpa concorrente dos genitores da vítima, com consequente mitigação do dever indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município é responsável objetivamente pelos danos decorrentes de sua omissão na organização e fiscalização de eventos públicos, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. A ausência de poda adequada das árvores, de organização viária e de vistoria pelo Corpo de Bombeiros comprometeu a segurança do trajeto carnavalesco, contribuindo de forma determinante para o acidente que vitimou o menor.

5. Ficou comprovado nos autos que o Município de Capitão Poço foi reiteradamente alertado, em reuniões prévias com organizadores, sobre a necessidade de poda das árvores e liberação das vias, mas nenhuma providência foi tomada.

6. O fato de o menor estar desacompanhado dos genitores durante evento público de grande porte configura omissão parental no dever de cuidado, conforme arts. 229 da CF/1988 e 22 do ECA, ensejando o reconhecimento de culpa concorrente.

7. A culpa concorrente dos pais, embora não afaste a responsabilidade objetiva do ente público, impõe a redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

8. A perda de um filho configura dano moral
in re ipsa
, assim, a fixação da indenização em R$ 60.000,00, dividida igualmente entre os genitores, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. É devida pensão mensal a título de dano material, considerando a presunção de dependência econômica em famílias de baixa renda, nos moldes do art. 950 do Código Civil e conforme entendimento do STJ. A pensão será de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da vítima, reduzindo-se a 1/3 até a expectativa de vida, ou o falecimento dos genitores, o que ocorrer primeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente por omissão na fiscalização e manutenção de espaços públicos, quando comprovada sua inércia diante de risco conhecido, em eventos de grande porte.

B. A ausência de poda de árvores e de controle de tráfego em vias públicas, somada à negligência na organização do evento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação civil.

C. A omissão dos pais na supervisão do menor contribui para o resultado danoso, caracterizando culpa concorrente e mitigando o dever indenizatório do ente público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação de Raimundo Pinheiro dos Montes e Maria de Jesus da Silva Reis
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do jul
gamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e
Álvaro José Norat Vasconcelos.

39ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 17/11/2025 a 26/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo Pinheiro dos Montes e Maria de Jesus da Silva Reis em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o Município de Capitão Poço e Reginaldo Rossy da Silva Aguiar, visto queda de caixa de som que vitimou fatalmente o menor de idade W. R. D. M., durante festividade de Carnaval em via pública.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Capitão Poço e do particular frente ao dano sofrido pelo ofendido, pois não fora comprovada omissão específica do ente municipal no dever de fiscalização e segurança durante o evento carnavalesco. Ademais, a vítima era menor de idade e estava desacompanhada dos genitores, que não exerceram o dever de cautela, proteção e poder familiar. Outro ponto salutar é que não há provas que a falta de poda das árvores em via pública tenha causado o acidente. Dessa forma, inviável a indenização por danos morais e materiais.

Irresignados, Raimundo Pinheiro dos Montes e Maria de Jesus da Silva Reis interpuseram apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a responsabilidade civil solidária do Município de Capitão Poço e de Reginaldo Rossy da Silva Aguiar, pois o ente municipal foi omisso no dever de fiscalizar o evento carnavalesco e o particular por ter deixado o seu veículo estacionado em local público de forma indevida, corroborando com o acidente. Dessa forma, pleiteiam pelas indenizações por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões, somente o Município de Capitão Poço se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo para Reginaldo Rossi da Silva Aguiar se manifestar em contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil solidária do Município de Capitão Poço e de terceiro particular, frente ao falecimento do menor, que estava em evento público carnavalesco e fora atingido por uma caixa de som.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 01/03/2014, por volta das 21h, o menor e falecido W. R. D. M., participava de evento carnavalesco do Bloco Fúria Verde, em via pública no Município de Capitão Poço, que iria realizar o trajeto com início na Travessa Tatajuba, passando pela Avenida 29 de Dezembro, Avenida 23 de Dezembro, Travessa Moura Carvalho, e com fim, na Praça da Alvorada. Assim, o nacional Silvano Augusto Almeida Silva puxava o bloco, através do seu veículo de marca Mitsubishi, modelo L200, ano 2002, cor prata, com uma carretinha de som de aproximadamente 2,60m de altura, conforme exposto no BOP nº 00185/2014.000163-7 (ID 26029184 – fl. 05).

Assim, o veículo com a carretinha se encaminhava para a Avenida 29 de Dezembro, próximo a antiga loja Marilar, via essa estreita, conhecida como “corredor da folia”, porém havia um veículo de marca Fiat, modelo Siena, cor prata, pertencente a Reginaldo Rossy da Silva Aguiar, o qual estava estacionado no lado direito da via, fazendo com o que o veículo com a carretinha desviasse para o lado esquerdo a fim de prosseguir o trajeto. Em relação a via estreita, segue imagem do Google Maps
[1]
:

Contudo, nesse momento,
as caixas de som do veículo colidiram com uma árvore localizada no canteiro central, que estava com longos galhos e não estava podada, além de ter um veículo no trecho,
como relatado nos depoimentos de Silvano, Reginaldo e Antônio em sede policial (ID 26029184 – fls. 06/10). Ademais, em juízo, na ação penal nº 0001142-45.2014.8.14.0014
[2]
,
as testemunhas declararam que foram feitas reuniões, mas nenhum dos pedidos foram realizados pela Prefeitura Municipal
. Assim, por conta da ausência de alguns serviços e fiscalização,
ocasionou a queda do equipamento, que atingiu o menor, resultando em seu falecimento
por derrame crânio encefálico por ação contundente, conforme Certidão de Óbito (ID 26029184).

Dessa forma, louvável a tese argumentativa dos apelantes
, pelo fato de ter ocorrido condutas omissivas por parte do Município de Capitão Poço, em razão de não haver fiscalização e presença de agentes de trânsito no trajeto carnavalesco e manutenção devida com a poda das árvores em via pública,
merecendo prosperar seu pleito
. Vejamos.

Conforme disposto no art. 30, CRFB, compete aos Municípios:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I

– legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

V

– Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
(GRIFO).

Ademais,
no art. 18, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Capitão Poço:

Art. 18. Ao Município de Capitão Poço compete, nos termos de sua autonomia, promover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

(...)

XIII – Organizar e prestar, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais;
(GRIFO).

A Constituição Federal, em seu artigo 30,
atribui aos
Municípios
a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual,
o que abrange a organização e manutenção do espaço urbano
. Entre essas atribuições estão a
conservação das vias públicas, a poda de árvores e o controle do trânsito
, especialmente em eventos com grande circulação de pessoas, como os festejos carnavalescos.
Tais medidas são essenciais para garantir a segurança e a integridade física dos cidadãos nos espaços públicos.

No caso do Município de Capitão Poço,
a Lei Orgânica local
, em seu artigo
18, inciso XIII,
reforça esse dever ao estabelecer a
responsabilidade pela manutenção dos serviços públicos, como por exemplo da arborização pública
. A falta de poda adequada pode comprometer a visibilidade e dificultar o trânsito, sobretudo de veículos de grande porte, além de representar riscos à população.
A omissão do
poder público nessas ações preventivas, portanto,
pode acarretar sérias consequências, especialmente em situações que envolvem aglomeração e tráfego intenso.

A organização e fiscalização do trânsito urbano também são competências atribuídas ao Município
, que deve regulamentar e controlar o tráfego, especialmente durante eventos realizados em vias públicas, como o carnaval. Nessas situações,
torna-se essencial a fiscalização do Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança e a vistoria das vias,
pois
a ausência dessa atuação
compromete não apenas o bom andamento do evento, mas coloca em risco a integridade física dos participantes,
caracterizando falha na prestação do serviço público.

Tanto a
Constituição Federal quanto a Lei Orgânica do Município de Capitão Poço impõem ao ente municipal o dever de adotar medidas preventivas
, como a poda adequada das árvores e a vistoria da circulação viária. Assim,
quando tais medidas são negligenciadas
em contextos de grande aglomeração, como festejos populares,
configura-se omissão relevante por parte do Poder Público
. E essa inércia pode resultar em acidentes evitáveis, expondo a população a riscos e gerando a responsabilização objetiva do Município pelos danos causados.

No caso em análise,
evidencia-se a responsabilidade civil objetiva concorrente do Município de Capitão Poço por omissão
, conforme depoimentos constantes nos autos (ID 26029184 – fls. 06/10). O motorista da carretinha de som, Silvano, relatou que ocorreram três reuniões com o Secretário de Cultura Municipal para tratar da organização do evento carnavalesco, incluindo o planejamento do trajeto, a segurança dos foliões, a poda das árvores da Avenida 29 de Dezembro, desobstrução das vias e a adequação da altura dos fios elétricos, todavia nada foi realizado pela Prefeitura Municipal. Ademais,
os depoimentos de Reginaldo
, proprietário do veículo estacionado na via,
e de Antônio Sátiro de Jesus Sousa
, DJ da carretinha de som,
confirmam que a poda das árvores foi realizada de forma parcial e ineficiente, com diversos galhos ainda obstruindo a passagem
.

Na ação penal nº 000114-24.52.014.8.14.0014, fora decidido sobre o crime de homicídio culposo em relação ao indiciado Silvano, porém ao fim fora absolvido,
e em juízo, várias testemunhas
como policiais, fotógrafo e seguranças
afirmaram que tinham árvores com galhos longos e sem a podagem devida. Além disso, no dia do acidente, a Avenida 29 de Dezembro não estava livre, pois constava alguns veículos
. É importante atentar que mesmo após três reuniões com a Prefeitura Municipal, para que fosse realizado tais serviços com o intuito de garantir a segurança e organização do evento, nada fora feito.
Por fim, não fora realizava vistoria pelo Corpo de Bombeiros.

Dessa forma,
esses dois fatores foram cruciais para o desvio da carretinha
, ocasionando o choque da caixa de som com a árvore, fazendo com que a dobradiça que segurava o aparelho, fechasse e soltasse parcialmente a caixa de som, que ficou pendurada e colidiu com a parte de trás do crânio do ofendido, levando-o a óbito instantaneamente.

Soma-se a isso a ausência de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros, para organizar e fiscalizar o trajeto e as respectivas árvores, o que contribuiu para a conduta omissiva do Município de Capitão Poço, agravando ainda mais a situação de risco. Dessa forma,
tais informações demonstram que a administração municipal tinha pleno conhecimento da necessidade de medidas preventivas
, reforçando seu dever legal de atuar com diligência para garantir a segurança pública durante o evento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Egrégio TJSP:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NO DEVER DE FISCALIZAR. OFENSA REFLEXA.
FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos,
ex vi
da Súmula 279 do STF.

2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF – ARE:
1338470 PE, Relator.: LUIZ FUX (Presidente
), Data de Julgamento: 27/09/2021, Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 08/10/2021). (GRIFO).

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE – CARACTERIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA.

A queda de árvore localizada em via pública é da responsabilidade da municipalidade, em face da sua incumbência de fiscalização e conservação, que integra o contexto do serviço público, resultando na obrigação de indenizar aquele que tiver seu carro danificado pelo resultado de tal queda.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP – AC
: 10011047120178260274 SP 1001104-71.2017.8.26 .0274, Relator.: Danilo Panizza,
Data de Julgamento: 15/08/2018, 1ª Câmara de Direito Público,
Data de Publicação: 15/08/2018). (GRIFO).

Outro ponto salutar é sobre a
responsabilidade concorrente juntamente com os genitores e autores da ação
, considerando que
a vítima era menor de idade e se encontrava desacompanhada dos seus pais durante evento de grande porte em via pública
. A ausência de supervisão familiar configura
descumprimento do dever de cuidado e proteção inerente ao poder familiar
, nos termos do artigo 229, CRFB e do artigo 22, ECA, que impõem aos pais o dever de zelar pela segurança dos filhos.

Ainda que
não exclua a responsabilidade objetiva do Município pela falha na organização e fiscalização do evento, tal omissão dos genitores pode ser considerada como fator contributivo para o resultado danoso, ensejando a mitigação do dever indenizatório
, conforme o princípio da responsabilidade concorrente previsto no artigo 945 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES.
ACIDENTE. MENOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

CULPA CONCORRENTE. DEVER DE VIGILÂNCIA DOS PAIS. PODER FAMILIAR.

1. Para cabimento dos embargos infringentes, é necessário que o voto vencido corresponda ou esteja próximo à sentença, em observância à regra restritiva do art. 530 do CPC em sua última redação. Quando a decisão do colegiado for unânime no tocante ao mérito, mas divergente no que diz respeito à aplicação dos efeitos da condenação, como na hipótese em que, reconhecida a culpa concorrente por unanimidade, os julgadores divergirem quanto à repartição do percentual de indenização, não cabe a interposição de embargos infringentes .

2. A responsabilidade dos pais é dever decorrente do exercício do poder familiar, prerrogativa a que não podem renunciar. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera a vulnerabilidade da criança e do adolescente, impondo aos pais, em razão do poder familiar, obrigações materiais, afetivas, morais e psíquicas, entre as quais o dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância, preservando sua segurança. Ocorrido acidente que leve menor a óbito e constatado que, além da responsabilidade objetiva da empresa por ato de seu preposto, houve falha quanto ao dever de vigilância dos pais sobre o menor acidentado, caracterizada está a culpa concorrente, de forma que a indenização deve ser fixada na proporção da culpa de cada parte.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.

(
STJ – REsp
: 1415474 SC 2013/0363990-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 16/06/2016). (GRIFO).

Nessa senda, através dos documentos juntados aos autos,
fora comprovada a responsabilidade civil objetiva concorrente por conduta omissiva do Município de Capitão Poço
, pois a ausência de alguns atos configura falha no dever de fiscalização e zelo pelo espaço público, devendo ser fixada indenização em sede de danos morais e materiais em favor dos genitores.

Em relação a
indenização de

danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, a vítima W. R. D. M, possuía somente 14 anos de idade à época do acidente que ceifara a sua vida, estando desacompanhado de seus pais, o que viola o art. 229, CRFB e art. 22, ECA, pois é imposto aos pais o dever de zelar pela segurança dos filhos. Todavia, a culpa concorrente não exclui a responsabilidade do ente federativo, somente
mitiga o dever indenizatório
, conforme o princípio da responsabilidade concorrente previsto no artigo 945, CC. A perda de um filho gera abalo psicológico irreparável, sendo dano
in re ipsa
, assim, fixo a indenização em danos morais em R$ 60.000,00, coadunando-se com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e seguindo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Por fim,
em relação aos danos materiais,
visto a pensão mensal indenizatória em favor dos genitores,
merece prosperar,
vejamos.

A responsabilidade civil objetiva concorrente por conduta omissiva do Município de Capitão Poço, fora comprovada pela ausência de manutenção do espaço público e fiscalização das vias públicas, causando o falecimento do menor em evento carnavalesco, onde sua família comprovou ser de baixa renda, sendo ratificada a justiça gratuita em Sentença (ID 26029213).

Assim, em tais situações há
a pensão mensal de natureza indenizatória, que é uma obrigação do causador de um dano
, prevista no art. 950 do Código Civil, como por exemplo, no caso do falecimento de menor de idade, onde a pensão pode ser paga a familiares que necessitavam ou necessitariam do falecido.

No caso em questão, o menor W. R. D. M. possuía somente 14 anos de idade, e mesmo que não laborasse para contribuir com a renda familiar, pertencia a família hipossuficiente e de baixa renda, assim, futuramente o filho auxiliaria. Dessa forma,
conforme jurisprudência do STJ, aplico
pensão em 2/3 do salário-mínimo vigente à época, a partir da data em que a vítima faleceu até os seus 25 anos de idade, e após os 25 anos, reduzida para 1/3 haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima,
segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito
ou até o falecimento dos genitores,
o que ocorrer primeiro.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO
MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
.
PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS.
VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018.

2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios.

3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio
in pejus
, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária.

6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.

7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos.

8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00).

9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(
STJ – REsp
: 1842852 SP 2018/0284882-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Data de Julgamento: 05/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 07/11/2019). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação de Raimundo Pinheiro dos Montes e Maria de Jesus da Silva Reis,
reformando a sentença para condenar somente o Município de Capitão Poço por responsabilidade civil por conduta omissiva frente ao falecimento do menor W. R. D. M.,
onde aplico a indenização por danos morais em R$ 60.000,00

(sessenta mil reais),
visto o dano
in re ipsa
pela perda do filho, a ser dividido em partes iguais aos genitores.

Ademais,
fixo indenização por danos materiais visto a pensão mensal indenizatória
em 2/3 do salário-mínimo vigente à época, a partir da data em que a vítima faleceu até os seus 25 anos de idade; e, após os 25 anos, reduzida para 1/3
haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data de óbito ou até o falecimento dos genitores,

o que ocorrer primeiro.

No mais,
mantenho as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

Em razão da sucumbência, o Município de Capitão Poço
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol dos patronos da parte apelante, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810 do STF até o dia 08/12/2021.

Por fim, incidirá a taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://www.google.com/maps/place/Loja+Marilar/@-1.7482025,-47.059813,3a,54.1y,20.14h,83.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbJvj-mhiZPf_zk8JxWyCNw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D6.333224066916799%26panoid%3DbJvj-mhiZPf_zk8JxWyCNw%26yaw%3D20.141640053074227!7i13312!8i6656!4m7!3m6!1s0x92afdeac97016411:0xdaff9d13ebef855b!8m2!3d-1.7479456!4d-47.0596157!10e5!16s%2Fg%2F11ddwzr42s?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAyMC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

[2]
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/762633451/andamento-do-processo-n-00011424520148140014-30-09-2019-do-tjpa

Belém, 27/11/2025